Tribunal: TJPA
Processo: 0824382-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824382-95.2021.8.14.0301

APELANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

APELADO: ALEXANDRE KZAN XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO DO PRODUTO. COMPONENTES DE INFORMÁTICA. PLACA DE VÍDEO QUE APRESENTA CURTO-CIRCUITO E INCÊNDIO DURANTE O USO. DANOS A OUTROS COMPONENTES DO COMPUTADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta por ALEXANDRE KZAN XAVIER, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 6.118,57, em razão de curto-circuito seguido de incêndio em placa de vídeo adquirida da empresa, evento que danificou outros componentes do computador do autor, facultando-se à ré substituir os itens danificados por novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa fornecedora responde pelos danos materiais decorrentes de defeito em componente eletrônico que ocasionou curto-circuito e incêndio durante o uso do equipamento; e (ii) estabelecer se a ausência de determinação de devolução dos produtos danificados ao fornecedor caracteriza enriquecimento sem causa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito do produto.

4.

O consumidor comprova a aquisição dos componentes eletrônicos por meio das notas fiscais juntadas aos autos e demonstra a ocorrência do dano mediante fotografias que evidenciam o incêndio e os prejuízos causados aos demais componentes do equipamento.

5.

Demonstrados o dano e o nexo causal com o produto adquirido, compete ao fornecedor comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas na legislação consumerista, especialmente a culpa exclusiva do consumidor.

6.

A empresa apelante limita-se a alegar mau uso e instalação inadequada dos componentes, sem apresentar prova técnica ou pericial capaz de comprovar a culpa exclusiva do consumidor.

7.

A ausência de prova idônea acerca do alegado manuseio incorreto impede o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista.

8.

A alegação de enriquecimento sem causa do consumidor não prospera, pois a empresa ré não formulou pedido reconvencional ou pretensão específica de devolução dos produtos danificados, não havendo omissão na sentença que deixou de determinar tal providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito em produto colocado no mercado, incumbindo-lhe comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor.

2.

A alegação de mau uso do produto pelo consumidor exige comprovação técnica idônea, não sendo suficiente a mera afirmação do fornecedor desacompanhada de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, §3º, II, 18 e 6º, VIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005757-70.2012.8.14.0201, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.05.2021; TJRS, Apelação Cível nº 5017056-37.2021.8.21.0010, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 06.12.2023; TJCE, Apelação nº 0106936-14.2017.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 07.12.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
ALEXANDRE KZAN XAVIER
, a qual julgou
procedente
o pedido inicial.

A decisão recorrida, lançada ao ID 14210012, consignou que o autor adquiriu da empresa demandada diversos componentes eletrônicos de informática para montagem de um computador pessoal e que, durante a utilização do equipamento, a placa de vídeo entrou em curto-circuito e incendiou, ocasionando danos aos demais componentes do sistema. Reconheceu o magistrado de primeiro grau que, embora inexistente laudo técnico detalhado acerca da origem do sinistro, restou incontroverso nos autos que houve o incêndio e que os componentes foram efetivamente danificados em decorrência do evento narrado. Considerou, ainda, que as peças se encontravam dentro do período de garantia, bem como que a empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar fotografias de suposto dano físico sem demonstrar a relação causal com o incêndio. Diante disso, concluiu pela configuração da responsabilidade civil da fornecedora, julgando procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.118,57, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento, facultando-se à demandada, alternativamente, cumprir a obrigação mediante fornecimento de novos componentes em substituição aos danificados. Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 620,00, aproximadamente 10% do valor da condenação.

Irresignada, a empresa ré opôs embargos de declaração, alegando omissão da sentença quanto à devolução dos itens defeituosos, sustentando que, caso mantida a condenação ao ressarcimento dos valores pagos, deveria ser determinada a restituição dos produtos à empresa fornecedora. O magistrado singular, contudo, conheceu dos embargos, mas lhes rejeitou, consignando que não havia pedido formulado nesse sentido nos autos, tampouco reconvenção que autorizasse a apreciação de pretensão em favor da parte ré, motivo pelo qual não se configuraria qualquer omissão na decisão embargada.

Em suas razões recursais de apelação (ID 14210018), a empresa KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a responsabilidade da apelante pelos danos narrados; (ii) que o evento danoso teria ocorrido por culpa exclusiva do consumidor, decorrente de mau uso e instalação inadequada dos componentes, circunstância que afastaria a responsabilidade da fornecedora nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) que, após a comunicação do defeito, a empresa teria solicitado fotografias para análise técnica, ocasião em que teriam sido identificados danos físicos decorrentes de manuseio incorreto, incompatíveis com defeito de fabricação; (iv) que o produto foi devidamente entregue em perfeito estado de conservação, lacrado e acondicionado em embalagem original, não sendo possível imputar à empresa responsabilidade por danos decorrentes de utilização inadequada; (v) que o autor, ao tentar instalar os componentes por conta própria, teria assumido o risco de ocasionar danos ao equipamento; (vi) que a condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos, sem a determinação de devolução dos produtos, configuraria enriquecimento sem causa do consumidor; e (vii) ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja determinada a devolução dos produtos à apelante, a fim de evitar prejuízo indevido à empresa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ALEXANDRE KZAN XAVIER (ID 14210021), nas quais sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório constante dos autos; (ii) que, tendo a apelante alegado a existência de culpa exclusiva do consumidor, incumbia-lhe comprovar tal circunstância, ônus do qual não se desincumbiu; (iii) que o juízo de primeiro grau corretamente aplicou a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência do consumidor; (iv) que não há qualquer prova técnica ou documental capaz de demonstrar que o incêndio tenha sido provocado por erro de instalação ou mau uso do equipamento; (v) que o argumento relativo à devolução dos produtos é impertinente, porquanto não houve pedido reconvencional da empresa ré nesse sentido, circunstância inclusive reconhecida na decisão que rejeitou os embargos de declaração; e (vi) ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, bem como a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relato do necessário
.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da correção da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por ALEXANDRE KZAN XAVIER em face de KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 6.118,57, acrescido de juros e correção monetária, facultando-lhe, alternativamente, o fornecimento de novos componentes em substituição aos danificados (ID 14210010).

Extrai-se da petição inicial (ID 14209973) que o autor adquiriu da empresa ré diversos componentes eletrônicos destinados à montagem de computador pessoal, conforme comprovam as notas fiscais acostadas aos autos (IDs 14209976 e 14209977), dentre os quais se destaca a placa de vídeo Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2060 OC, além de outros componentes necessários ao funcionamento do equipamento. Narra o demandante que, em março de 2021, durante o uso regular do computador, ocorreu curto-circuito na referida placa de vídeo, ocasionando incêndio no interior do gabinete e danos a outros componentes do sistema, fato registrado por meio das fotografias juntadas aos autos (ID 14209978). Sustenta, ainda, que os produtos encontravam-se dentro do prazo de garantia e que, apesar das tentativas de solução administrativa, a empresa fornecedora recusou-se a efetuar a substituição ou o ressarcimento dos itens danificados.

A ré apresentou contestação (ID 14209988), na qual sustenta que o dano teria decorrido de mau uso do equipamento pelo consumidor, afirmando que os danos físicos observados nos componentes teriam sido provocados por instalação inadequada ou manuseio incorreto do produto, razão pela qual não seria possível acionar a garantia.

Todavia, analisando detidamente o acervo probatório constante dos autos, constata-se que o autor comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a aquisição dos produtos e a ocorrência do dano. Com efeito, as notas fiscais juntadas aos autos evidenciam a compra dos componentes eletrônicos diretamente da empresa ré (IDs 14209976 e 14209977), enquanto as fotografias anexadas (ID 14209978) demonstram a efetiva ocorrência de danos em componentes do equipamento, decorrentes de curto-circuito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do produto. Nesse sentido dispõe o art. 12 do CDC:

“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem ou acondicionamento de seus produtos.”

Assim, demonstrados o dano e a plausibilidade do defeito do produto, caberia à empresa fornecedora comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no §3º do referido dispositivo, especialmente a culpa exclusiva do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido. Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Nas ações de responsabilidade fundadas em relação de consumo, por ser esta objetiva, cabe ao consumidor comprovar o defeito do produto, o nexo causal e o dano, enquanto ao fornecedor cabe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. (TJPA – Apelação Cível nº 0005757-70.2012.8.14.0201, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/05/2021)

No caso concreto, embora a apelante sustente a ocorrência de mau uso do equipamento, não trouxe aos autos qualquer prova técnica capaz de demonstrar tal alegação, limitando-se a afirmar genericamente que o dano teria sido provocado por instalação inadequada do componente. A ausência de prova pericial ou de qualquer elemento técnico que comprove a culpa exclusiva do consumidor impede o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, II, do CDC.

A jurisprudência pátria também caminha nesse sentido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu que, em casos de defeito em equipamentos eletrônicos, cabe ao fornecedor demonstrar a inexistência do vício ou a ocorrência de mau uso pelo consumidor, sob pena de responder pelos prejuízos suportados pelo adquirente:

Os fornecedores são responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade de produtos que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, incumbindo-lhes demonstrar eventual mau uso ou inexistência do defeito.” (TJRS – Apelação Cível nº 5017056-37.2021.8.21.0010, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 06/12/2023)

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ao reconhecer a responsabilidade do fornecedor por defeito em equipamento eletrônico manifestado durante a vida útil do produto, quando ausente prova de mau uso pelo consumidor:

Acervo probatório suficiente a comprovar o vício ocorrido. Responsabilidade solidária do fabricante. Inteligência do art. 18 do CDC.” (TJCE – Apelação nº 0106936-14.2017.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, julgado em 07/12/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a apresentar alegações desacompanhadas de prova técnica idônea capaz de afastar a presunção de responsabilidade decorrente da legislação consumerista.

Também não prospera a alegação recursal de enriquecimento sem causa do autor diante da ausência de determinação para devolução dos produtos danificados. Conforme consignado na decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 14210016), não houve pedido reconvencional ou formulação de pretensão específica nesse sentido pela ré, razão pela qual não há omissão ou irregularidade na sentença que deixou de determinar tal providência.

Desse modo, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da legislação aplicável à espécie, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026